Tribunal: TJBA
Processo: 8001524-19.2022.8.05.0224
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001524-19.2022.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LAISE MORAIS DA SILVA, MATHEUS BARBOSA GUEDES

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO CONFIGURADA. TEMA 784/STF. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença que, em sede de embargos de declaração, reformou julgado inicial para conceder parcialmente a segurança e determinar a nomeação de candidata aprovada na 64ª colocação, em cadastro de reserva, para o cargo de Professor III do Município de Santa Rita de Cássia/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ampliação de jornada de trabalho de servidores efetivos e a realização de processo seletivo simplificado configuram preterição arbitrária e imotivada capaz de gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva; e (ii) saber se a tentativa de transação extrajudicial sobre nomeação em cargo público deve ser homologada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transação extrajudicial sobre nomeação em cargo público não pode ser homologada, pois inexiste previsão legal que permita à autoridade pública dispor livremente sobre cargos públicos ou negociar direitos de nomeação fora das hipóteses previstas no edital e na legislação. A nomeação é ato administrativo vinculado e a referida transação viola os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, isonomia, indisponibilidade do interesse público e do próprio concurso público.

4. Segundo o Tema 784 de Repercussão Geral do STF, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo mediante demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento que revele a inequívoca necessidade de nomeação de novos servidores efetivos para o preenchimento de cargos vagos.

5. A ampliação de carga horária de servidores já concursados não se equipara à vacância de cargos ou à criação de novos postos de provimento originário que devessem ser obrigatoriamente preenchidos por novos concursados. Trata-se de faculdade da Administração Pública para otimizar os recursos humanos já disponíveis, visando à eficiência do serviço educacional, sem que isso implique o dever de convocar candidatos excedentes.

6. A realização de processo seletivo simplificado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não comprova a existência de cargos efetivos vagos nem a preterição de candidatos aprovados em concurso. A vaga ocupada pelo temporário não é uma vaga permanente, mas sim uma substituição transitória para atender necessidade excepcional de interesse público, sendo que o titular efetivo retornará ao seu posto.

7. A impetrante não se desincumbiu do ônus de provar a preterição arbitrária e imotivada exigida pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. A classificação em cadastro de reserva não confere direito subjetivo à nomeação automática sob o pretexto de existência de demandas que a Administração optou por gerir através de mecanismos legais de reorganização de jornada e contratações precárias lícitas.

IV. DISPOSITIVO

8. Sentença reformada. Segurança denegada.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784 de Repercussão Geral; TJBA, APC nº 8000091-14.2021.8.05.0224, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 19.10.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001524-19.2022.8.05.0224
, em que figuram como apelante JUÍZO DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL
AÇÕES
DE CONS
UMO,
C
ÍVEIS E
COMERCIAIS DE SANTA RITA DE CÁSSIA e como apelada MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

desconstituir
a sentença reexaminada
, nos termos do voto da
R
elatora.